Tribunal: TJDFT
Processo: 0014101-24.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014101-24.2015.8.07.0009 RECORRENTE: BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A RECORRIDOS: JOAO PIRES DOS SANTOS, LICEA MADALENA DA SILVA PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Atrasos provocados por escassez de material e de mão de obra não se constituem em eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, mas invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações. 2 – Não sendo o imóvel objeto de contrato entregue na data aprazada, houve descumprimento de cláusula contratual pela parte promitente vendedora, razão pela qual não se cogita de aplicação, em seu favor, de cláusula contratual que prevê a retenção de valores no caso de rescisão do contrato. Dito isso, não há falar em retenção, considerada a culpa exclusiva da Ré, mas sim em devolução integral dos valores pagos pelos Autores, nos termos do Enunciado no 543/STJ, ante a inexecução contratual da promitente vendedora. 3 - A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal moratória prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971 - Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial." 4 – Havendo rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da Construtora impõe o retorno das partes ao status quo ante, dando ensejo também à devolução da comissão de corretagem contratada de forma expressa e paga pelos Autores/Adquirentes, haja vista não ser justo obrigar aquele que não deu causa à rescisão do contrato absorver a despesa referente à intermediação do negócio, se este terminou por não se concretizar de forma efetiva em razão do inadimplemento contratual da promitente vendedora. 5 - Considerando que a rescisão contratual decorreu de culpa da construtora/Ré, contam-se os juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil). Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, porque é possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, conforme cláusula contratual; b) artigo 393 do CCB, pois deveria ter reconhecido a excludente de responsabilidade quanto ao pagamento de cláusula penal prevista contratualmente, fundada no caso fortuito/força maior; c) artigo 725 do CCB, alegando que a comissão de corretagem é devida mesmo no caso de desistência da compra e venda, porquanto é derivada da atividade de mediação. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). Em contrarrazões, os recorridos requerem a fixação de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 104, 107, 110, 423, 424 e 725, todos do CCB. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes”. (AgInt no REsp 1837228/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 12/2/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 393 do CCB, pois, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). No tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015